Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-31.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Ausência de circunstância que configure violação anormal de direito de personalidade. Dano moral afastado. Honorários advocatícios que, no caso, devem ser arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Ausência de circunstância que configure violação anormal de direito de personalidade. Dano moral afastado. Honorários advocatícios que, no caso, devem ser arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.